Tribunal: TJSP
Processo: 1037627-32.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037627-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARTA MARIA DA SILVA RIGHETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037627-32.2018.8.26.0053 -Voto no 42.132.
2
VOTO No 42.132
REEXAME NECESSÁRIO No 1037627-32.2018.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: MARTA MARIA DA SILVA RIGHETTI
INTERESSADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS SPAOLONZI
Pretensão de companheira de servidor público estadual a ser
incluída como beneficiária da pensão por morte deixada por ele.
Admissibilidade. Artigo 226, § 3o, da Constituição Federal. União
estável comprovada. Sentença de procedência mantida. Recurso
oficial, único interposto, improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por MARTA MARIA DA
SILVA RIGHETTI contra a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV. Relatou, em síntese,
que contraíra matrimônio com o servidor estadual Carlos Riguetti Neto em 27.02.1982, dele
se separando judicialmente, por mútuo consentimento, em 25.09.2009. Todavia prossegue
voltaram a conviver “more uxorio” a partir de 2010, e por essa razão, em 16 de abril de
2.012, firmaram contrato de união estável. Alega que a união perdurou até 18 de janeiro de
2018, quando do falecimento de seu companheiro Carlos. Pleiteou administrativamente a
concessão da pensão por morte, vendo indeferido seu pedido pela ré. Daí requerer a
condenação da autarquia a implantar em seu favor o benefício da pensão mensal por morte e
a pagar os valores em atraso desde a data do óbito, com acréscimo dos consectários legais.
A tutela de urgência inicialmente indeferida pela decisão de fls. 108/110, foi
posteriormente concedida pela decisão de fls. 124/127, para determinar a implementação do
benefício em favor da autora.
A R. sentença de fls. 155/158, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente o pedido, “para determinar à ré que providencie a implantação do benefício da
pensão por morte em favor da autora, confirmando-se a liminar concedida. O pagamento das
parcelas deverá retroagir à data do óbito do ex-servidor (18/01/2018 - fls. 15), acrescidas de
juros de mora a partir da citação e correção monetária desde quando devida cada parcela.
Juros e correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as
eventuais modulações” (fls. 157). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037627-32.2018.8.26.0053 -Voto no 42.132.
3
Não foi interposto recurso voluntário, subindo os autos por força do reexame
necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso oficial não comporta acolhida.
Segundo se lê da inicial, a autora e o servidor estadual Carlos Riguetti Neto,
após efetuarem sua separação judicial, voltaram a viver em união estável, motivo pelo qual
firmaram, em 16 de abril de 2012, a “Escritura Pública de Declaração de União Estável”
copiada a fls. 13/14, na qual reconheceram que a união teve início em outubro de 2010. A
convivência da autora com Carlos perdurou por aproximadamente 8 (oito) anos, até 18 de
janeiro de 2018, data em que ele veio a falecer (fls. 15).
O artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, assim determina: “§ 3o Para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”. No mesmo sentido, a Lei
Estadual no 9.278, de 10.05.1996: “Art. 1o - É reconhecida como entidade familiar a convivência
duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida com objetivo de
constituição de família.”.
À época do falecimento do ex-servidor público estadual (18.01.2018), já estava
em vigor o artigo 147, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 180/78, na redação da Lei
Complementar Estadual no 1.012, de 06.07.2007, que prevê serem beneficiários obrigatórios
do contribuinte: “I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;” (sublinhou-se).
No caso sob exame, a prova é suficientemente segura a propósito da
procedência do quanto se alegou na inicial, no sentido de que a autora realmente vivia em
união estável com o ex-servidor estadual Carlos Riguetti Neto.
Nesse sentido os documentos que instruíram a inicial, a saber: “Escritura
Pública de Declaração de União Estável” (fls. 13/14); “Certidão de Óbito” na qual há a
correlação de endereços da autora e o “de cujus” (fls. 15); contrato de aquisição do imóvel
onde residiam os conviventes (fls. 24); seguro de vida, no qual consta a autora como
beneficiária do “de cujus” (fls. 25/26); e, por fim, as faturas de contas com o mesmo endereço
(fls. 44 e ss.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037627-32.2018.8.26.0053 -Voto no 42.132.
4
No que respeita ao termo “a quo” para pagamento da pensão previdenciária,
correta a r. sentença ao estipulá-lo como sendo a data do óbito do ex-servidor estadual
(18.01.2018), porque o requerimento administrativo foi protocolado em 01.02.2018, antes de
sessenta dias contados do falecimento (fls. 16).
No tocante à disciplina dos juros e da correção monetária, observar-se-á o
quanto vier a ser decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema n. 810 de Repercussão Geral, consoante se apurar em fase de liquidação de sentença.
A r. sentença da lavra da Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi subsiste
e é mantida também pelos próprios fundamentos.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI